Tribunal: STF
Processo: MS 33066
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
DECADÊNCIA – APOSENTADORIA – ATOS SEQUENCIAIS. O disposto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999, a revelar prazo de decadência para a Administração Pública rever os próprios atos, a pressupor situação jurídica constituída, não se aplica à aposentadoria, a reclamar atos sequenciais. 



    ADICIONAL – TEMPO DE SERVIÇO ESTADUAL. A teor do artigo 103, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, não cabe a contagem, para fins de adicional, do tempo de serviço estadual.